Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711662-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADOS: DORIVAL MARCELO RIBEIRO E FLAVIA VIOTTI RIBEIRO Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA CONVENIADO. INFOJUD. ARRESTO. ART. 830 DO CPC. INCOMPATIBILIDADE. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. Quando frustradas as tentativas de citação do executado é possível o arresto de ativos financeiros e de veículos em seu nome por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (CPC, art. 830). 4. O sistema Infojud é incompatível com o arresto previsto no art. 830 do CPC, pois é uma ferramenta meramente informativa, que não possibilita a constrição dos bens ou direitos eventualmente declarados no imposto de renda pelos devedores. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de Dorival Marcelo Ribeiro e Flavia Viotti Ribeiro, indeferiu o arresto através do sistema Infojud. 2. Nas razões de ID no 25024946, o agravante defende a possibilidade de arresto por meio de pesquisa pelo referido sistema, pois ela informa os bens e direitos em nome dos devedores. Destaca que as medidas constritivas realizadas até o momento foram infrutíferas (Bacenjud e Renajud). 3. Defende que os sistemas conveniados ao Tribunal permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, em atendimento ao princípio da efetividade da execução (CPC, art. 139, IV) e da cooperação (CPC, art. 6o). 4. Pede a reforma da decisão agravada. 5. Preparo comprovado (IDs no 25024947 e no 25024948). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço o recurso. 10. A jurisprudência admite o arresto previsto no art. 830 do CPC por meio do Bacenju e Renajud, desde que frustradas as tentativas de citação dos executados (e.g.: Acórdão no 1330582). 11. O Infojud é um sistema de consulta das declarações do Imposto de Renda eventualmente enviadas pelos devedores. Por ser uma ferramenta meramente informativa, que não possibilita a constrição dos bens ou direitos indicados na declaração, sua concessão não atende o objetivo do artigo sob comento. É impossível arrestar bens e direitos por meio do Infojud. 12. Essa situação não impede que a parte renove seu pedido de consulta a esse sistema, sem fundamentá-lo no art. 830 do CPC, pois as medidas pleiteadas devem ser úteis para o processo. 13. Vale destacar que, na origem, a pesquisa já foi realizada nos sistemas Bacenjud e Renajud, bem como foi deferida a citação por edital. A parte não foi prejudicada pelo indeferimento de medida inútil. 14. Mantenho a decisão agravada. Dispositivo 15. Conheço e nego provimento ao recurso para indeferir o arresto (CPC, art. 830) via sistema Infojud. 16. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 17. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO